Tribunal: TJSP
Processo: 2071553-78.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela parte – Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado – Julgamento dos recursos tirados das decisões proferidas no curso da ação – Alegação de competência recursal da 8a Câmara de Direito Público – Para a caracterização do conflito de competência é necessário que os juízos divirjam a respeito da competência para exame de uma mesma demanda

Ementa:
Conflito de Competência suscitado pela parte – Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado – Julgamento dos recursos tirados das decisões proferidas no curso da ação – Alegação de competência recursal da 8a Câmara de Direito Público – Para a caracterização do conflito de competência é necessário que os juízos divirjam a respeito da competência para exame de uma mesma demanda ou sobre a reunião ou separação de processos – Ausência das hipóteses previstas no artigo 66 do CPC e artigo 13 do RITJSP – Precedentes deste Colendo Órgão Especial – Conflito não conhecido.

Não se conhece do conflito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000930957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2071553-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é suscitante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são suscitados 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO CONFLITO, CASSADA A
LIMINAR. V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. JACOB VALENTE.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 2071553-78.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - VOTO No 31.602 - Аνάφη
Conflito de Competência no 2071553-78.2020.8.26.0000
Suscitante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Suscitados: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e 6a, 7a, 8a e
12a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
TJSP (Voto no 31.602)
Conflito de Competência suscitado pela parte
Ação
Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
Julgamento dos recursos tirados das decisões
proferidas no curso da ação
Alegação de competência
recursal da 8a Câmara de Direito Público
Para a
caracterização do conflito de competência é necessário
que os juízos divirjam a respeito da competência para
exame de uma mesma demanda ou sobre a reunião ou
separação de processos
Ausência das hipóteses
previstas no artigo 66 do CPC e artigo 13 do RITJSP

Precedentes deste Colendo Órgão Especial Conflito não
conhecido.
Não se conhece do conflito.

1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório
elaborado, bem como a excelência do voto do eminente Relator
Desembargador Soares Levada, mas por convencimento, ouso divergir.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face da 8a Câmara de Direito
Público, 6a Câmara de Direito Privado, 7a Câmara de Direito Privado, 8a
Câmara de Direito Privado e 12a Câmara de Direito Privado, visando ao
reconhecimento da competência da 8a Câmara de Direito Público para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 2071553-78.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - VOTO No 31.602 - Аνάφη
julgamento dos recursos referentes à ação civil pública por ela proposta, para
regularização do loteamento irregular na Vila Tupi.
2. É caso de não conhecimento.
Na origem, cuida-se de ação civil pública buscando a
regularização de loteamento irregular, da Vila Tupi, no Município de
Bertioga. Sobre referido loteamento há disputa entre os titulares dos registros
do
imóvel,
inclusive
ação
reivindicatória
(Processo
no
0001712-14.2011.8.26.0075) proposta por um dos que figuram como
proprietário da área, que teve como resultado a homologação judicial de
diversos acordos de compra e venda assinados por moradores do local, que
teriam sido compelidos à adesão. Em razão de tais acordos, os moradores
passaram a sofrer cumprimentos de sentença para remoção, tendo sido
proposta a ação civil pública objetivando: i) nulidade do procedimento da
regularização fundiária; ii) nulidade dos contratos firmados; iii) titularidade
da propriedade e possibilidade de registro imobiliário feito com base em área
inexistente.
Foi deferida tutela de urgência que, dentre outras medidas,
suspendeu os processos individuais ou coletivos de natureza possessória
ajuizados pelos proprietários registrais, impedindo-se a remoção de qualquer
morador do local com base em eventual inadimplemento dos acordos
celebrados na ação reivindicatória (Processo no 0001712-14.2018.8.26.007).
Em face de tal decisão interlocutória foi tirado agravo de instrumento
(Agravo no 2189200-31.2019.8.26.0000), julgado pela 8a Câmara de Direito
Público, resultando-se em acórdão que manteve a decisão de primeira
instância. Ocorre que os proprietários do imóvel interpuseram outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 2071553-78.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - VOTO No 31.602 - Аνάφη
recursos, distribuídos às 6a, 7a, 8a e 12a Câmaras de Direito Privado, que
proferiram decisões determinando o prosseguimento aos cumprimentos de
sentença decorrentes de acordos firmados na mencionada ação reivindicatória.
Em razão disso, a Defensoria Pública, além do pedido
liminar para suspensão de todos os cumprimentos de sentença e dos recursos
que tramitam pelas Câmaras de Direito Privado, pleiteia o reconhecimento da
competência da 8a Câmara de Direito Público para apreciação dos recursos
envolvendo o loteamento Vila Tupi, bem como sejam declaradas nulas todas
as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Privado a partir da decisão
liminar na ação civil pública.
O conflito de competência não restou configurado já que,
uma vez distribuídos os agravos de instrumento paras as Colendas 6a, 7a, 8a e
12a Câmaras de Direito Privado, os mesmos foram processados e julgados
pelas referidas Câmaras, inexistindo conflito entre os órgãos fracionários
deste Egrégio Tribunal, afastando, assim, as hipóteses previstas no artigo 66
do Código de Processo Civil1 e artigo 13, I, “e”, do RITJSP2.
Assim, para que o Conflito de Competência seja dirimido
por este Colendo Órgão Especial, necessária divergência entre órgãos
fracionários do Tribunal acerca da competência, nos termos do artigo 200 do
1 Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2
(dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois)
ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que
não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.
2 Art. 13. Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente: (...) e) os conflitos de
competência entre órgãos do Tribunal pertencentes a Seções diversas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 2071553-78.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - VOTO No 31.602 - Аνάφη
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A propósito, o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO
PELA PARTE. Ação indenizatória. Alegação de
incompetência absoluta da 8a Câmara de Direito
Público, que julgou apelação por acórdão. Processo
pendente de recurso especial. Hipótese de não
conhecimento. Conflito arguido por uma das partes.
Inexistência de divergência entre juízos, acerca da
competência, eis que o recurso de apelação foi aceito
e julgado pela 8a Câmara de Direito Público.
Ausência das hipóteses previstas no art. 66 do CPC e
13 do RITJSP. Falta de requisito essencial à
caracterização
do
conflito
de
competência.
Precedentes deste Órgão Especial. Conflito de
competência não conhecido.” (TJSP; Conflito de
competência cível 2133558-39.2020.8.26.0000; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).
“I - CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO
PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
RECÍPROCA DA COMPETÊNCIA DECLINADA
PELAS
AUTORIDADES
SUSCITADAS.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
À
CARACTERIZAÇÃO
DO
CONFLITO,
NOS
TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 66 DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 2071553-78.2020.8.26.0000 - BERTIOGA - VOTO No 31.602 - Аνάφη
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II CONFLITO
NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Conflito de competência
cível 2176498-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data
do
Julgamento:
30/10/2019;
Data
de
Registro:
31/10/2019).
Nesse contexto, não restou configurado o conflito de
competência entre os eminentes Desembargadores integrantes da 8a Câmara
de Direito Público e das 6a, 7a, 8a e 12a Câmaras de Direito Privado, uma vez
que “o conflito de competência, como a própria nomenclatura sugere,
pressupõe a manifestação de, ao menos, duas autoridades investidas de
jurisdição que declarem, antagonicamente, serem competentes ou
incompetentes para apreciar determinada demanda deduzida em juízo.”3
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
conflito, nos termos suso alinhavados, cassada a liminar outrora concedida.
Ricardo Anafe
Relator Designado
3 Conflito de Competência no 0020484-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 09/09/2020.